Tribunal: TJSP
Processo: 1500997-75.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Furto duplamente qualificado durante o período noturno. Insurgência defensiva. Pleito de afastamento da majorante. Impossibilidade. Vítima chega ao estabelecimento às 7h da manhã, já tendo o furto ocorrido. Conduta praticada antes da aurora. Majorante mantida.

Pleito de exclusão da qualificadora da escalada. Inviabilidade. Laudo pericial atesta altura de 2,3m do muro. Necessidade de

Ementa:
Apelação. Furto duplamente qualificado durante o período noturno. Insurgência defensiva. Pleito de afastamento da majorante. Impossibilidade. Vítima chega ao estabelecimento às 7h da manhã, já tendo o furto ocorrido. Conduta praticada antes da aurora. Majorante mantida.

Pleito de exclusão da qualificadora da escalada. Inviabilidade. Laudo pericial atesta altura de 2,3m do muro. Necessidade de esforço incomum. Circunstância mantida.

Agravante da calamidade pública. Art. 61, II, j. Necessidade de afastamento. Circunstância que se caracteriza quando o agente se aproveita da situação de calamidade. Pena definitiva em 3 anos e 16 dias de reclusão. Regime semiaberto mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.